Tribunal: TJMT
Processo: 1002730-72.2020.8.11.0037
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-06-23
Data de publicação: 2021-06-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002730-72.2020.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[NORIVAL ANTONIO LOUBACK - CPF: 404.084.859-49 (APELANTE), LUIZ FERNANDO CARDOSO RAMOS - CPF: 700.575.241-49 (ADVOGADO), BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. - CNPJ: 33.885.724/0001-19 (APELADO), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. - CNPJ: 33.885.724/0001-19 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO EM FOLHA DE PAGAMENTO – BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO - COMPROVAÇÃO DA RELAÇÃO JURÍDICA – PEDIDO JULGADO IMPROCEDENTE – CONDENAÇÃO DA PARTE AUTORA NAS PENAS DE LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – INVIABILIDADE - RECURSO PROVIDO.

Em que pese a improcedência dos pedidos formulados, não é possível extrair a má-fé do autor, na condução do processo, má-fé essa que, aliás, não se presume apenas em razão de sua sucumbência, mormente quando se evidencia a tentativa de solução do litígio na esfera administrativa, ainda antes do ajuizamento da ação.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível, interposto por
Norival Antônio Louback
, com o fito de reformar a sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste, que julgou improcedentes os pedidos formulados na

Ação Declaratória de Inexistência de Nulidade/Inexigibilidade de Desconto em Folha de Pagamento c/c Repetição de Indébito e Danos Morais, ajuizada em face do
Banco Itaú Consignado S.A.
, condenando o autor ao pagamento de multa por litigância de má-fé, no importe de 5% do valor atualizado da causa, nos termos dos artigos 80, II, e 81, ambos do Código de Processo Civil. Por conseguinte, também condenou o autor ao pagamento dos honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa, nos termos artigo 85, §2o, do referido diploma legal, com as ressalvas do artigo 98, §3o, porque a parte é beneficiária da justiça gratuita.

Nas razões recursais, o apelante se insurge, apenas, contra sua condenação nas penas de litigância de má-fé, sustentando a impossibilidade de aplicação da reprimenda processual, por ausência dos requisitos autorizadores.

As contrarrazões vieram ao id. 87025004.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes Pares,

Norival Antônio Louback
ajuizou esta demanda, aduzindo que, ao analisar o extrato emitido pelo INSS, constatou que estavam sendo descontados valores relativos ao Contrato de Empréstimo de n. 544621373, no valor de R$ 603,91 (seiscentos e três reais e noventa e um centavos), a ser pago em 60 (sessenta) parcelas de R$ 18,54 (dezoito reais e cinquenta e quatro centavos), das quais 32 (trinta e duas) haviam sido descontadas.

Alegou que não se recordava de ter realizado a contratação e que o numerário a ele relacionado não lhe havia sido disponibilizado.

Com base nesses argumentos, pugnou pela procedência dos pedidos, para ver declarada a ilegalidade dos descontos realizados, determinada a restituição em dobro dos valores indevidamente pagos, bem como a condenação da instituição financeira ao pagamento de danos morais, no importe de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Ao analisar a pretensão formulada, em cotejo com os argumentos lançados na peça defensiva e com a arrimo no acerco documental, colacionado aos autos, a magistrada singular julgou improcedentes os pedidos formulados.

Todavia, condenou a parte autora ao pagamento de multa por litigância de má-fé, no importe de 5% do valor atualizado da causa, nos termos dos artigos 80, II, e 81, ambos do Código de Processo Civil.

Não agiu com o costumeiro acerto, a sentenciante.

Em que pese a improcedência dos pedidos formulados, não é possível extrair a má-fé da parte autora, que, aliás, não se presume, apenas em razão de sua sucumbência.

Outro fato que assume relevância, consiste na tentativa de solucionar a controvérsia, ainda na esfera administrativa, consoante se denota da Reclamação de no 2019.11/00002528271, protocolizada junto à Superintendência para Orientação e Defesa do Consumidor, ainda em novembro de 2019, 05 (cinco) meses antes do ajuizamento desta ação (id. 87024961); a qual, todavia, não alcançou o resultado desejado, obrigando o consumidor se socorrer do Poder Judiciário.

Ainda que essa providência preliminar não tivesse sido adotada, já que o esgotamento da via administrativa não constitui requisito para o ajuizamento da Ação Declaratória de Inexistência de Débito, a tentativa de solução do conflito na esfera administrativa milita em favor da inexistência de má-fé da parte autora.

Ora, não se pode cogitar na condenação da parte, muito menos de seu advogado, nas penas de litigância de má-fé, pelo simples fato de se dispor a se socorrer ao Poder Judiciário para ver dirimido conflito de interesses, acerca do qual se julga prejudicado, sob pena de inafastável ofensa ao Princípio Constitucional de Acesso à Justiça, direito fundamental previsto no inciso XXXV do Artigo 5o da Constituição Federal de 1988.

Art. 5o Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes:

(...)

XXXV - a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito;

Assim, inviável, na hipótese, a condenação da autora nas penas do artigo 81 do CPC.

Pelo exposto,
DOU PROVIMENTO
ao apelo, para excluir a condenação da autora, nas penas de litigância de má-fé

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/06/2021